Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ANTT. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA UNIÃO/ANTT. ART. 109, I, DA CF. SÚMULA 150/STJ. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. LIDE ENTRE PARTICULARES. REGULAÇÃO FEDERAL COMO PARÂMETRO NORMATIVO, NÃO COMO OBJETO DA DEMANDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. IRRELEVÂNCIA PARA DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS REPETIDAS JÁ SUBMETIDAS A OUTRO AGRAVO PREVENTO (COERÊNCIA PROCESSUAL). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por empresa de transporte contra decisão que indeferiu reconsideração da tutela de urgência e rejeitou exceção de incompetência, reconhecendo a competência da Justiça Distrital para processar ação fundada em alegada concorrência desleal/desvio de clientela, em contexto de atividade regulada pela ANTT.
II. Questão em discussão
2. Delimita-se o conhecimento do recurso à matéria de competência, diante de prevenção e coerência processual, pois os demais capítulos (regularidade de escalas/conexões, ausência de interesse de agir por suposta mora administrativa e venire contra factum proprium) já tramitam em outro agravo com julgamento designado.
3. No mérito conhecido, examina-se se a simples regulação da atividade pela ANTT e a existência de processo administrativo em curso atraem a competência da Justiça Federal à luz do art. 109, I, da CF e da Súmula 150/STJ.
III. Razões de decidir
4. O agravo é parcialmente cognoscível, pois os capítulos relativos à regularidade do modelo operacional (escalas/conexões), alegada ausência de interesse de agir por suposta mora administrativa e tese de venire contra factum proprium já se encontram submetidos ao exame deste Tribunal em agravo anterior, com prevenção e julgamento designado, impondo-se, por coerência processual, limitar o conhecimento ao capítulo autônomo referente à competência, tema não apreciado no recurso antecedente por ausência de pronunciamento do juízo de origem à época.
5. A competência federal exige interesse jurídico direto e específico da União ou de autarquia federal, razão pela qual a mera circunstância de a atividade econômica ser regulada por agência federal não desloca, por si só, a competência.
6. Na espécie, não se discute validade, nulidade ou interpretação de ato administrativo da ANTT, nem se pretende impor obrigação à autarquia; a controvérsia é eminentemente privada, entre agentes econômicos, sendo o regime regulatório apenas pano de fundo normativo.
7. A Súmula 150/STJ não impõe remessa automática à Justiça Federal quando inexiste dúvida concreta e plausível sobre interesse federal.
8. A simples existência de procedimento administrativo de fiscalização não configura interesse jurídico apto a alterar a competência.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.